Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707801-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA EMBARGADO: MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO D E C I S Ã O A parte agravada/embargada apresenta petição requerendo a intimação do advogado da parte contrária, por meio do Diário de Justiça, para que atualize o endereço do agravante/embargante, fornecendo-o para o cumprimento da intimação pessoal necessária para a cobrança da multa aplicada pela decisão que rejeitou os embargos declaratórios, por aplicação da Súmula n. 410 do STJ. DECIDO. O enunciado da Súmula n. 410 do STJ assim estabelece: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Por outro lado, a multa aplicada na decisão (ID 25088083) que rejeitou os embargos de declaração opostos por LAURO DE NADAI DA SILVA, por considerar o recurso protelatório, configura-se como multa fundada no direito processual, e não em virtude do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Assim sendo, a súmula supratranscrita não se aplica ao presente caso, não havendo que se falar na necessidade de intimação pessoal da parte para cobrança da multa aplicada pela referida decisão. Contudo, de acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte e de seu procurador declinar o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Destarte, diante da notícia de que o il. Oficial de Justiça atuante na instância originária não localizou o agravante/embargante em seu endereço anteriormente indicado, impõe-se a sua intimação para atualização da informação, sob pena de ofensa ao dever expresso no art. 77, inciso V, do CPC. Logo, INTIME-SE o agravante/embargante para atualizar o seu endereço nos autos. Advirta-se que o descumprimento desta decisão pode acarretar ofensa ao dever previsto no art. 77, inciso IV, do CPC, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do mesmo dispositivo. Brasília, 30 de abril de 2021 14:37:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator